Tribunal: TJMT
Processo: 1009451-15.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009451-15.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELINO FRANCISCO MENDONCA - CPF: 206.457.751-34 (APELADO), MARCIO JOSE FINGER - CPF: 020.177.901-33 (APELANTE), OSMAR DE BRITO SILVA - CPF: 496.656.501-49 (APELANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (ASSISTENTE), JOBRAIL ANDRE DA SILVA - CPF: 593.735.041-34 (ASSISTENTE), MARCELINO FRANCISCO MENDONCA - CPF: 206.457.751-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO JOSE FINGER - CPF: 020.177.901-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO –
RÉU SURPREENDIDO EM POSSE DA
RES FURTIVA
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO –
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os relatos dos policiais civis, aliados ao interrogatório extrajudicial do acusado, demonstram que ele foi surpreendido em posse da
res furtiva
e admitiu a autoria na fase inquisitiva, mostrando-se a sua negativa em juízo isolada e totalmente divergente dos demais elementos de provas angariados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Osmar de Brito Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1009451-15.2022.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, inciso IV).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não ficou satisfatoriamente comprovada a autoria delitiva, mormente porque o acusado retificou as suas declarações extrajudiciais, situação que demanda a absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
(Id. 178593201).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id. 178593206).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 179471734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de setembro de 2018, por volta das 22 horas, na propriedade denominada Gleba Açaí, localizada no km 20 da estrada Palmital, na zona rural do Município de Tangará da Serra/MT, durante o repouso noturno, o acusado
Osmar de Brito Silva
, juntamente com Márcio José Finger, subtraiu para si e para outrem um semovente domesticável, abatido e dividido em partes, pertencente a Marcelino Francisco Mendonça
.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo o caderno informativo, no dia e local dos fatos, os denunciados se deslocaram até a propriedade rural da vítima conduzindo um veículo Gol de cor preta. Na ocasião, os indiciados adentraram no citado sítio, abateram uma vaca que estava no local, dividiu o semovente em diversas partes, armazenaram a carne em sacos e empreenderam fuga em posse da res furtiva.

Em seguida, as autoridades foram acionadas por vizinhos que presenciaram parte da ação criminosa, ao passo que, em diligências, os agentes de segurança pública lograram êxito em encontrar os denunciados no interior do citado veículo Gol. Destarte, durante procedimento padrão de revista pessoal e veicular, os policiais encontraram a carne do animal abatido, acondicionados no interior do automóvel dos denunciados (...)
” (Id. 90176619).

Diante desses fatos, o acusado Osmar e o corréu Marcio foram denunciados pela prática do crime de furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV).

Diante da informação da morte do corréu Marcio José Finger, o magistrado
a quo
declarou a extinção da sua punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, c/c o art. 62 do Código de Processo Penal (Id.

178593653).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante Osmar pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, inciso IV), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando a
absolvição do acusado por insuficiência probatória
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, pois a prova colhida durante a instrução não demonstrou que o apelante aderiu à conduta criminosa do corréu Marcio, posto que afirmou em juízo que não sabia que o animal abatido era produto de furto.

Interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Osmar
confessou a prática delitiva, aduzindo que combinou com o corréu Marcio de se dirigirem até a propriedade de Marcelino para abaterem um bovino e se apropriarem da carne, produto que afirmou que não seria vendido, mas consumido por ambos:

“
(...) QUE diz ter participado de uma invasão ocorrida na propriedade rural denominada Gleba Açai, Fazenda São Paulo, neste município. Que quando da invasão diz que um colega de prenome Márcio também participou da citada invasão, onde, ambos desmarcaram, individualmente, um lote de terras.
Que em horário aproximado das 16 horas do dia de hoje, 18/09/2014, em conversa informal com Márcio, diz terem tomado a decisão de irem até a propriedade de pessoa que somente conhece como Marcelino, na intenção de matar um bovino e apoderar-se da carne do mesmo
. Que tripulando um veículo VW Gol de cor preta de sua propriedade, portando um laço e três sacos que havia pego anteriormente no lote de terras por si demarcado, diz que juntamente com Márcio foram até as terras pertencentes a Marcelino.
Que neste local, apossaram-se de um burro que sabia lá estar, e montado neste animal, diz ter laçado uma vaca que Marcio rapidamente sangrou. Que diz terem retirado o couro do semovente abatido, o qual foi deixado de lado juntamente com a cabeça, pés e vísceras. Que diz terem recortado e embalado a carne do animal abatido em três sacos que havia pego anteriormente. Que ao saírem do local, já em via pública, diz terem sido abordados por policiais civis que tripulavam uma viatura oficial caracterizada
. Que mencionados policiais inquiriram sobre o abate de semoventes, e levando-se em consideração que a carne da citada vaca estava por si sendo transportada,
diz ter confessado a prática do crime de furto aos policiais
. Que de modo espontâneo diz ter aberto a tampa do porta malas do seu veículo onde, juntamente com Márcia, havia alojado os sacos contendo a carne do bovino abatido. Que instado pelos policiais diz tê-los conduzidos até o local onde havia, juntamente com Márcio, laçado e abatido o bovídeo em comento e de ter apontado o ponto exato onde havia deixado o couro do citado animal.
Que abateram o semovente em comento na intenção de consumir a carne arrecadada, em nenhum momento tencionava vendê-la
(...)
” (Id. 178592249, p. 29).

Em juízo, o acusado alterou parcialmente a sua versão dos fatos. Disse que o corréu Marcio lhe procurou afirmando que havia ganhado um boi que seria abatido para a comemoração do aniversário do seu filho ocasião em que lhe convidou para que o levasse até a propriedade rural. Que no local não auxiliou o corréu a matar, desossar e embalar a carne do animal, apenas concordou em transportá-lo em seu veículo. Por fim, disse que somente soube que se tratava de um crime de furto ao ser abordado pelos policiais (relatório de mídias de Id.

178593679).

Em contrapartida, o policial civil
Edivaldo Ribeiro Tocantins
relatou que receberam informação indicando o possível furto de semoventes na Gleba Açaí, e o denunciante descreveu as características do veículo usado pelos suspeitos. Disse que se deslocaram até a propriedade rural e cruzaram na estrada com o automóvel informado. Que foi determinada a parada, porém o condutor tentou fugir, mas foi perseguido e abordado. Revelou que o apelante confessou espontaneamente a prática delitiva e conduziu os policiais até o local onde descarnaram a vaca, onde estava a cabeça, as vísceras e o couro do animal (relatório de mídias de Id.

178593679).

Igualmente, o investigador de polícia
Jobrail André da Silva
relatou em juízo que o réu foi surpreendido em posse da carne do animal e que admitiu a prática delitiva, inclusive mostrou o local do abate, onde foi arrecadada a cabeça e o couro do boi subtraído (relatório de mídias de Id.

178593679).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No mesmo sentido, a vítima
Marcelino Francisco Mendonça
afirmou em juízo que os investigadores de polícia entraram em contato para alertar sobre possível furto de gado em sua propriedade. Disse que compareceu pessoalmente na delegacia e reconheceu a marca que usava em seu rebanho no couro recolhido pela Polícia Civil e que a carne do animal foi devidamente restituída (relatório de mídias de Id.

178593679).

Nesse contexto, não obstante a insistente negativa do apelante, as provas coligidas aos autos, especialmente os relatos dos policiais em juízo e a sua confissão extrajudicial, evidenciam que, juntamente com o corréu Marcio, invadiu a propriedade da vítima e abateu um animal, e que foi logo em seguida surpreendido em posse da
res furtiva
, mostrando-se a versão defensiva de que não sabia da origem ilícita do gado pouco verossímil e totalmente divergente dos demais elementos colhidos, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023